Tribunal: TJMT
Processo: 1041811-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041811-74.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERVAL BOSCO GANAZA - CPF: 038.656.939-89 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JACQUELINE CAMPOS DE MIRANDA PIO - CPF: 692.916.751-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno. Apelação Cível.
Recurso não conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. Sentença que determinou o c
ancelamento da distribuição do processo.

Razões recursais que não enfrentam os fundamentos da sentença apelada. Matéria devolvida à 2a instância incapaz de possibilitar a reversão do quadro decisório estabelecido em 1a instância. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo autor contra decisão que não conheceu do apelo por ele interposto contra sentença que, diante da ausência do recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição do feito, por considerá-lo manifestamente inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, apesar de a sentença nada dispor sobre benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que a questão já havia sido decida anteriormente nos autos, não tendo sido objeto de impugnação pela via recursal adequada, seria cabível conhecer do recurso de apelação para revisitar a matéria e conceder a benesse com efeitos
ex tunc
.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado.

4.
Se a apelação não impugna o motivo adotado na sentença à extinção do feito sem resolução do mérito – cancelamento de distribuição do processo à falta de recolhimento das custas de distribuição –, antes, pelo contrário, trata de questão que sequer foi citada, muito menos decidida, na sentença (concessão do benefício da gratuidade da justiça), cujo debate, aliás, resta precluso, haja vista que a decisão que indeferiu o pedido de AJG não foi impugnado em momento oportuno, é impositivo o não conhecimento do apelo.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ROBERVAL BOSCO GANAZA
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível oriundo da
ação de Embargos à Execução (Proc. no 1041811-74.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante em face de JACQUELINE CAMPOS DE MIRANDA PIO, não conheceu do recurso interposto pelo autor, ora agravante,
por considerá-lo manifestamente inadmissível por violação ao princípio da
dialeticidade, uma vez que, apesar de a sentença não versar sobre a concessão do benefício da AJG, porquanto a questão já havia sido decidida anteriormente nos autos, a crítica recursal é voltada a convencer de que a parte faz jus à gratuidade da justiça (cf. Id. no
295444891).

O agravante sustenta que, considerando que a sentença apelada determinou o cancelamento da distribuição do processo à falta de recolhimento das custas iniciais, a
discussão em torno da gratuidade da justiça está intrinsecamente relacionada ao motivo da
extinção do feito
, de modo que não se pode dizer que, ao pleitear pelo reconhecimento de que faz jus ao benefício, com a reforma da decisão que lhe havia injustamente indeferido o pedido, deixou de atentar o princípio da dialeticidade.

Insiste em que não possui condição financeira de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, destacando que não houve análise adequada e suficiente da sua situação econômica, o que caracterizou ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e acesso à justiça.

Diz, no mais, que, uma vez que aponta graves vícios materiais e formais na constituição do título que aparelha a execução conexa, a falta de prévio recolhimento das custas não pode impedir a análise dsa matérias arguidas nestes embargos à execução.

Pede, então, o exercício do juízo de
retratação ou o provimento deste agravo interno, para que, conhecido o recurso de apelação, seja deferido o pedido de concessão do benefício da AJG
(cf. Id. no 300344859).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação de Embargos à Execução proposta pelo agravante ROBERVAL BOSCO GANAZA contra JACQUELINE CAMPOS DE MIRANDA PIO, cujo feito foi extinto sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“Trata-se de Embargos à Execução ajuizada por Roberval Bosco Ganaza em desfavor de Jacqueline Campos de Miranda Fernandes.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, embora a parte autora tenha sido regularmente intimada, a mesma não efetuou o cumprimento da determinação no prazo estabelecido.

Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: (...).

Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito.”

E a decisão ora impugnada não conheceu do apelo interposto pelo autor/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Consulta dos autos mostra que, no despacho inicial, antes de analisar o pedido de AJG e realizar o juízo de admissibilidade da petição inicial, a MMa. Juíza oportunizou ao autor/apelante fazer prova complementar da alegada hipossuficiência econômica (cf. Id. no 292548368), e, mais tarde, considerando que, ‘devidamente intimada, a parte embargante não acostou a documentação solicitada’, indeferiu o pedido de AJG, por ‘não vislumbrar a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua família’, e ordenou a intimação do autor/apelante ‘para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo’ (cf. Id. no 292548375).

Essa decisão não foi objeto de impugnação recursal.

Decorrido o prazo estabelecido sem que fosse comprovado o pagamento das custas iniciais, a MMa. Juíza limitou-se a decretar o cancelamento da distribuição à falta de recolhimento das custas (CPC, art. 290) e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I) (cf. Id. no 292548377).

Frente a esse cenário, o que se vê é que a presente apelação não balbucia qualquer crítica ao motivo adotado pela magistrada à extinção do feito – cancelamento de distribuição por não recolhimento das custas de distribuição –, antes, pelo contrário, trata de questão que sequer foi citada, muito menos decidida, na sentença apelada (concessão do benefício da gratuidade da justiça), cujo debate, aliás, resta precluso, haja vista que a decisão que indeferiu o pedido de AJG não foi impugnado em momento oportuno.

Logo, considerando que, por razões lógicas, os fundamentos recursais devem se referir aos aspectos fáticos e jurídicos discutidos na lide, além de, necessariamente, guardar correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada, e que, na hipótese, as razões deste apelo versam sobre questão que não foi objeto da sentença aqui atacada, o não conhecimento do recurso é medida impositiva por ofensa ao princípio da dialeticidade.”

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser plenamente ratificados, já que o autor/apelante/agravante não apresentou nenhum argumento juridicamente hábil a desconstituir o raciocínio decisório supratranscrito,
nada que constitua crítica apta a afastar ou modificar a conclusão ali assentada, pois, como já exposto, a sentença apelada não versou sobre a concessão ou não da AJG ao autor/agravante, uma vez que a questão já havia sido objeto de recente decisão no processo, a qual não foi objeto de impugnação pela via recursal competente (recurso de agravo de instrumento), limitando-se a dar fiel cumprimento ao disposto no art. 290 do CPC diante da constatação do fato objetivo de que não houve o recolhimento das custas de distribuição, e, assim sendo, o único ponto que podia ser objeto do recurso de apelação era o acerto ou desacerto técnico da determinação de cancelamento da distribuição do processo, afinal, o conteúdo decisório contido naquele pronunciamento judicial circunscreve a esse ponto.

Logo, como, nas razões da apelação, toda a argumentação do autor/agravante é devotada à questão da gratuidade da justiça, o que não faz parte da matéria abordada na sentença, é impositiva a conclusão pela inadmissibilidade recursal por inobservância do princípio da dialeticidade, afinal, considerando que a crítica recursal trata de questão estranha àquela abordada e decidida na sentença,

é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não
podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, relatório Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Registro, por fim, que, uma vez mantida a conclusão pelo não conhecimento da apelação, resta prejudicado o conhecimento de todas as demais objeções suscitadas neste agravo interno.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025